Tribunal: TJDFT
Processo: 0724153-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. READEQUAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas devidamente demonstradas, especialmente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, bem como pela quantidade de entorpecente apreendida e pela confissão do réu.
2. Não obstante a quantidade de droga, pouco mais de um quilo e meio, a ausência de considerações relativas à sua natureza (maconha), impede a negativação do vetor judicial especial do art. 42 da Lei n° 11.343/2006, por ser circunstância única a ser apreciada conjuntamente.
3. A condenação criminal transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, aliada ao fato de que o réu responde a outros processos pelo mesmo delito e as circunstâncias fáticas da prisão em flagrante, notadamente a quantidade de droga, servem como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática de atividades ilícitas. Portanto, justificam o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.